Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725299-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO RECORRIDO: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. ARTS. 51 E 71 LEI 8.245/95. OBSERVADOS. SEGURO DE INCÊNDIO. OBJETO SEGURADO. IMÓVEL LOCADO. CLÁUSULA CUMPRIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação renovatória de imóveis não residenciais visa resguardar o comerciante quando aluga o imóvel comercial, protegendo o estabelecimento por meio da prorrogação ou continuação do contrato de locação. 2. De acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei de locações (Lei no 8.245/91), nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos os requisitos deste dispositivo. 3. Prevista em cláusula contratual a obrigação do Locatário de realizar o seguro de incêndio do imóvel locado e tendo este realizado o seguro, porém, utilizando outro CNPJ, diferente do previsto como locatário, que também funciona no mesmo endereço e tem os mesmos sócios da empresa locatária e, havendo previsão nas cláusulas gerais do seguro de que em caso de sinistro o beneficiário do seguro é o proprietário do imóvel, entende-se como cumprida a cláusula contratual. 4. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 71 da Lei 8.245/1991, sustentando que, desobedecendo a cláusula décima quarta do contrato de locação, o recorrido não contratou seguro predial contra incêndio. Aduz que o recorrido está inadimplente com pagamento de taxas de condomínio de alguns dos imóveis que são objeto da locação. Conclui pela impossibilidade do pedido de renovação do contrato de locação. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009